Tribunal: STF
Processo: AI 513242
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RETENÇÃO.
   Consoante dispõe o § 3º do artigo 542 do Código de Processo Civil,
   tratando-se de extraordinário interposto contra decisão
   interlocutória, ou seja, pronunciamento que não se mostra
   definitivo - deixando, assim, de pôr termo ao processo, com ou
   sem julgamento do mérito -, o recurso há de ficar retido, pouco
   importando a origem da decisão proferida.